Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. APELAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORAVEL.. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUTADO. REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme precisamente consignado na sentença, o réu é reincidente e possui maus antecedentes, inclusive estava cumprindo pena quando dos fatos. Nesse sentido, correta a valoração negativa de uma circunstância judicial.
2. Não obstante o pedido de afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca, ficou evidenciado nos autos o seu uso, confirmado por meio do depoimento da vítima, pelos depoimentos dos policiais que conduziram o flagrante e pela própria apreensão do objeto.
3. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, observo ter sido fixado de modo compatível com as determinações do art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o do Código Penal. Já que, tratando-se de condenado reincidente, penalizado, também, por maus antecedentes, apropriada imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em 6 anos de reclusão.
4. Apelação conhecida e desprovida.